Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. SINDIRETA. LEGITIMIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. FILIAÇÃO POSTERIOR. IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.

I – O servidor tem legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva em mandado de segurança e respectiva ação de cobrança propostos pelo SINDIRETA quando comprova que se filiou em data anterior ao ajuizamento da execução, não se exigindo sua filiação na data de propositura da ação de conhecimento.

II – Não se mostra razoável exigir do agravado comprovante de protocolo de desistência da execução coletiva, se ficou demonstrado a inexistência desta e o desinteresse do sindicato legitimado em propô-la.

III – Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar-DF 769/08 (IRDR 15). Irrelevante se o débito é anterior à instituição do IPREV.

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.